Tribunal: STF
Processo: RE 575117
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS VIA REQUERIMENTO PERANTE O SISTEMA DA RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


  




1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir recurso extraordinário para debater matéria referente à ofensa ao postulado constitucional da prestação jurisdicional, art. 5º, XXXV, da CF, pois, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 




2.  Pretende a agravante, na realidade, repisar as razões do extraordinário, já apreciadas pela decisão impugnada, sem lograr infirmar suas conclusões 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.